Tribunal: TJDFT
Processo: 0728713-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. O pedido liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Plantonista (ID 28820251). Não obstante, verifico que os presentes autos eletrônicos estão instruídos de forma deficiente. Com efeito, observo que a d. defesa não cuidou de trazer cópia da r. decisão combatida na espécie, tampouco promoveu a juntada de mínimos elementos de convicção que permitam a correta contextualização do caso em questão, o que inviabiliza por completo o exame do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas na instância de origem. Ante o exposto, sob pena de indeferimento liminar da inicial, determino à d. defesa do paciente que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a regularização da instrução desta impetração, mediante juntada da r. decisão impugnada e dos demais documentos relevantes para a análise do caso. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator